Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-81.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-81.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DA SILVA NETO - CPF: 003.316.171-29 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MARCIO JOSE SENNA COSTA ALBUQUERQUE - CPF: 317.197.818-00 (ASSISTENTE), CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN - CPF: 018.854.289-28 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -

USO DE DOCUMENTO FALSO -

APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FALSIFICADA NO MOMENTO DA ABORDAGEM
-
INTUITO DE EVITAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO
-
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME -
DEPOIMENTO POLICIA
L
REPETIDO EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - ENUNCIAD
O 08 DA TCCR/TJMT - VALIDADE - CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA
COM A SIMPLES UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO
-
CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita
sobre as declarações de
policia
l civil
, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, merecem relevância os depoimentos
de
agentes públicos, podendo ser considerados para embasar o juízo de condenação contra o Apelante, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ,
o tipo penal
do
art
, 304 do CP constitui
crime formal, consumando-se, portanto, com a simples utilização do documento falso
,
não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública
ou
a terceiros
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.229.949/RN).

3
. Na espécie, inviável
a absolvição com base na tese da negativa do Apelante de que teria exibido o documento
quando
da abordagem
policial
,
uma vez que
inverossímil, inconsistente
e isolada no contexto dos autos, não sendo suficiente para desconstituir todo o conjunto probatório apresentado, que demonstra de forma clara e consistente a prática do crime de uso de documento falso, no intuito de evitar o cumprimento de mandado de prisão em aberto que pesava contra si.

4
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
MOISES BATISTA DA SILVA NETO
,
contra a

sentença proferida
pel
a
Dr
a
.
Suzana Guimarães Ribeiro
, Ju
íza
de Direito da
6
a Vara Criminal de Cuiabá,
nos autos d
a Ação Penal n.
0001044-81.2019.8.11.0042
,

pela qual foi condenado à pena
02 (dois) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
pela prática do crime previsto no art. 304, c/c
arts
.
297, 61, I e 63, todos
do Código Penal
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
(ID.
187555725
)
.

Em suas razões recursais (ID.
200741686
),
o
Apelante
pretende a
reforma da sentença
para absolvê-lo do crime de tráfico de entorpecentes, alegando a inexistência de provas para sustentar a condenação
, sob o fundamento de que
“durante abordagem policial, se o réu não
apresentar,
usar ou exibir a documentação falsificada, tendo a autoridade policial tomado conhecimento de tal documento após revista aos seus pertences, não se configura o crime descrito no art. 304 do Código Penal”
.

Nas contrarrazões apresentadas em ID.
202522667
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
rebate
u
os argumentos d
o

Apelante,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Com vista dos autos,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Gill Rosa
Fechtner
,
opinou pelo
des
provimento do
recurso
(ID.
203223674
).

É o relatório.

À douta revisão, uma vez que se trata de pena abstrata superior a 04 (quatro) anos
(art. 304 c/c art. 297, do CP)
, conforme determina o art. 54, V, do RI/TJMT c/c art. 394, §1o, do CPP.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024